Tribunal: TJMT
Processo: 1003542-02.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003542-02.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.960.434-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON YOSHINARI FERREIRA DA CRUZ - CPF: 856.359.521-00 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AUTORIDADE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AUTORIDADE), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DIREITO PÚBLICO – JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES/MT – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA – ART. 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1 - Nos precisos termos do art. 516, inc. II, do CPC, o cumprimento da sentença deve ser efetuado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2 - Evidenciada a competência do Juízo prolator da sentença para o processamento do presente, consoante o art. 516, II do CPC de 2015. Conflito negativo de competência julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual da criança Daniele dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres, com o objetivo de compeli-los ao fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico.

O suscitante aduz que houve a perpetuação da jurisdição em face do feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, a ampliação da competência dos Juizados Especiais Cíveis onde não haja Juizado da Fazenda Pública, e que o feito não ultrapassa o valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitante, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 2029211).

O Juízo do Juizado Especial prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, (ID n. 2112786).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de 2135360, opinou pela improcedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual da criança Daniele dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres.

Pois bem.

A questão a ser enfrentada é afeta à competência para julgamento de ação envolvendo menor em busca de fornecimento de tratamento de saúde,
in casu
, fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico.

Dessa forma, a pretensão deduzida na demanda encontra amparo no microssistema do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, que prevê, em seu art.
4o
, caput, o dever do Poder Público de assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde,
à

alimentação
, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art.
148
,
IV
, e art.
209
, ambos do
ECA
,
in verbis
:

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais,
difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

Tal competência, aliás, tem sua razão de ser na elevada importância dada aos direitos constitucional ou legalmente enunciados voltados especificamente para proteger aqueles que se encontram na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, providência de interesse da coletividade.

Essa é a hipótese dos autos, não restringindo, o dispositivo em questão, a atuação da Vara da Infância e Juventude aos casos de infantes e adolescentes em situação de risco.

Dessa forma, a Lei n. 8.069/90 apenas restringe a autuação da Vara Especializada aos casos em que a criança estiver em situação de risco quando das hipóteses arroladas no parágrafo único do art. 148:

Parágrafo único
. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:

a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;

b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda;

c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento;

d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais;

f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente;

g) conhecer de ações de alimentos;

h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.

Assim, verificado que a ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, se funda no interesse individual e homogêneo de menor, em compelir o Município de Barra do Bugres e o Estado de Mato Grosso a fornecer
tratamento de saúde, consistente em procedimento cirúrgico oftalmológico,
não há como se afastar a competência do Juízo da Segunda Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres, para apreciar a demanda, por lhe ser matéria afeta.

Assim, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts.
98
,
I
,
148
,
IV
,
208
,
VII
e
209
, todos da Lei
8.069
/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente
em

tratamentos,
são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art.
98
do
ECA
.

3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art.
208
,
VII
do
ECA
, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts.
148
, inciso
IV
, e
209
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
. Precedentes do STJ.

4.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra

geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver

Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia

acesso às ações ou serviços e saúde,
independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.

6. Recurso Especial provido.

(REsp no 1486219/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 4.12.14). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS INERENTES À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
. JUÍZO ALHEIO AO CONFLITO. POSSIBILIDADE. 1.O art. 208, da Lei 8.069/90, estabelece que, diante da ofensa aos direitos e interesses infanto juvenis, quer sejam eles protegidos pela Constituição Federal ou pela lei, a atuação do Poder Judiciário, quando demandada, será regida pelas normas previstas no mencionado estatuto, constando no inciso VII do rol exemplificativo do predito artigo o não-oferecimento ou a oferta irregular do acesso às ações e serviços de saúde. 2.Nesse contexto, aplica-se à ação de origem a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude para apreciação das causas que envolvam interesses individuais, difusos ou coletivos inerentes à criança e ao adolescente, conforme a previsão do art. 148, IV, e art. 209, ambos do ECA. 3.Assim, com base na doutrina da proteção integral e no princípio da prioridade absoluta, enraizados no ordenamento jurídico brasileiro através do art. 227 da CF/88, dos arts. 1o e 4o do ECA e do Decreto Presidencial no 99.710/90, que ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, conclui-se pela predomínio da competência da Justiça Infantojuvenil mesmo quando o Poder Público seja o agente violador dos direitos e interesses da criança e do adolescente. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4.A declaração da competência de juízo estranho ao conflito negativo não é proibida em lei e guarda harmonia com os princípios da celeridade e da instrumentalidade do processo, além de ser uma solução aceita pela jurisprudência pátria. Precedentes do STJ. 5.Conflito conhecido para declarar a competência de dos Juízo das Varas da Infância e da Juventude da Comarca de Fortaleza, embora estranho a esse incidente, para processar e julgar o feito de origem (TJ-CE - CC: 00014109520168060000 CE 0001410-95.2016.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27-3-2017). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MENOR PORTADOR DE ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE - DIREITO À SAÚDE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - ART.
148
, INCISO
IV
DO
ECA
.
- De acordo com o art.
148
, inciso
IV
, do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, é competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse de menor. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.15.045698-6/000, Relator (a): Des.(a) Versiani Penna , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/0015, publicação da sumula em 20/10/2015). [Destaquei]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO VOLTADA CONTRA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA. CAUSA DE PEDIR: FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "RITALINA". PARTE MENOR (16 MESES) E PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DIFICULDADE DE CONCENTRAÇÃO (CID 10:F900).
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA EM CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA A APRECIAÇÃO DAS CONTROVÉRSIAS FUNDADAS EM INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS AOS TITULARES DA PROTEÇÃO DA LEI No 8.069/1990.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 208, VI E VII, 148, IV, E 98, I, DO ECA JURISPRUDÊNCIA LOCAL E NACIONAL NO MESMO SENTIDO. AFASTAMENTO, NO CASO CONCRETO, DA NORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA CONTIDA NO ART. 109, I, A, DO CODOJECE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, MAS REJEITADO. CONFIRMADA A ATRIBUIÇÃO JUDICANTE DA 3a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE FORTALEZA.

(TJ-CE 00011395220178060000 CE 0001139-52.2017.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/04/2018). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8o, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA.
A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.- A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
(CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017). [Destaquei]

Recentemente esta E. Turma enfrentou a matéria, envolvendo inclusive os mesmos juízos, colho o precedente:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR -
COMPETÊNCIA DA 2a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
– – ARTIGO 148, IV, DO ECA

1 - A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (
Número

Único: 1008606-90.2018.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/05/2019)

Portanto, como a presente ação está fundada em pretensa violação a direito fundamental objeto de proteção da Lei n.o
8.069
/90, não há como afastar a competência do juízo da Vara da Infância e da Juventude para decidir o feito.

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 2a Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres, para o processamento do feito
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual da criança Daniele dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres, com o objetivo de compeli-los ao fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico.

O suscitante aduz que houve a perpetuação da jurisdição em face do feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, a ampliação da competência dos Juizados Especiais Cíveis onde não haja Juizado da Fazenda Pública, e que o feito não ultrapassa o valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitante, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 2029211).

O Juízo do Juizado Especial prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, (ID n. 2112786).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de 2135360, opinou pela improcedência do conflito.

O eminente Relator,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
julgou improcedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

O Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT suscita conflito negativo de competência em desfavor do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, visto a declinação, em sede de cumprimento de sentença.

Na espécie, trata-se de Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público em favor de menor de idade, que tem por objeto o fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

O que se discute é a possibilidade de mudança de juízo.

Importante trazer à baila os artigos 43 e 516, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Diante de tais dispositivos, tendo o Juízo do Juizado Especial lançado a sentença, permanece sua competência, na esteira dos precedentes jurisprudenciais:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. JUIZADO
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. JUIZO DA 3a VARA CÍVEL. COMARCA DE GRAVATAÍ. MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA FIRMADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. MAIORIDADE IMPLEMENTADA ANOS APÓS O AJUIZAMENTO.

Na ocasião em que a demanda foi ajuizada pelo Ministério Público, objetivando a condenação dos entes públicos ao fornecimento de medicamento, a parte representada não havia implementado a maioridade, contando com 15 anos de idade. Portanto, justificada a distribuição do feito para o JIJ. O implemento da maioridade durante o trâmite da ação não importa na alteração da competência. Inteligência dos artigos 43 e 87, ambos do Código de Processo Civil
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. UNÂNIME.

(Conflito de Competência, No 70080995624, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 17-04-2019). (Negritei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSAMENTO DO FEITO NA VARA ONDE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO.

Nos precisos termos do art. 516, inc. II, do CPC, o cumprimento da sentença deve ser efetuado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Considerando que o pedido de cumprimento tem por objeto acordo homologado no bojo de processo que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sapiranga, é deste juízo a competência para processar e julgar a fase de cumprimento de sentença. O fato de, atualmente, estar tramitando ação revisional de alimentos perante a 1a Vara Cível daquela mesma Comarca em nada altera tal compreensão, visto que a fixação da competência decorre de expressa previsão legal. JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO. UNÂNIME.

(Conflito de Competência No 70080600570, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 16/05/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. ART. 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Evidenciada a competência do Juízo prolator da sentença para o processamento do presente, consoante o art. 516, II do CPC de 2015. Conflito negativo de competência julgado procedente.

(Conflito de Competência No 70079768461, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 11/12/2018). (Negritei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU O PROCESSO DE CONHECIMENTO.

Conforme a regra do artigo 516, II do Código de Processo Civil, é competente, para processar o cumprimento de sentença, o juízo que a proferiu. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(Conflito de Competência No 70075001479, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 20/10/2017). (Negritei)

Assim, em razão do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a competência é determinada no momento do ajuizamento da ação, não estando sujeita a alterações no curso da demanda e muito menos quando se encontrar em fase de cumprimento de sentença.

Com estas considerações, peço vênia ao eminente Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
para JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo, declarando competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, por ser competente para apreciar e julgar a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, em que objetiva o fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual da criança Daniele dos Santos, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Bugres, com o objetivo de compeli-los ao fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico.

O suscitante aduz que houve a perpetuação da jurisdição em face do feito se encontrar em fase de cumprimento de sentença, a ampliação da competência dos Juizados Especiais Cíveis onde não haja Juizado da Fazenda Pública, e que o feito não ultrapassa o valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitante, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 2029211).

O Juízo do Juizado Especial prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, (ID n. 2112786).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de 2135360, opinou pela improcedência do conflito.

O eminente Relator,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
julgou improcedente o conflito negativo de competência para declarar competente o Juízo da 2a Vara Cível e da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Bugres.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

O Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT suscita conflito negativo de competência em desfavor do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, visto a declinação, em sede de cumprimento de sentença.

Na espécie, trata-se de Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público em favor de menor de idade, que tem por objeto o fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

O que se discute é a possibilidade de mudança de juízo.

Importante trazer à baila os artigos 43 e 516, inciso II, do Código de Processo Civil:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.

Diante de tais dispositivos, tendo o Juízo do Juizado Especial lançado a sentença, permanece sua competência, na esteira dos precedentes jurisprudenciais:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. JUIZADO
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. JUIZO DA 3a VARA CÍVEL. COMARCA DE GRAVATAÍ. MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA FIRMADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. MAIORIDADE IMPLEMENTADA ANOS APÓS O AJUIZAMENTO.

Na ocasião em que a demanda foi ajuizada pelo Ministério Público, objetivando a condenação dos entes públicos ao fornecimento de medicamento, a parte representada não havia implementado a maioridade, contando com 15 anos de idade. Portanto, justificada a distribuição do feito para o JIJ. O implemento da maioridade durante o trâmite da ação não importa na alteração da competência. Inteligência dos artigos 43 e 87, ambos do Código de Processo Civil
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. UNÂNIME.

(Conflito de Competência, No 70080995624, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 17-04-2019). (Negritei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PROCESSAMENTO DO FEITO NA VARA ONDE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO.

Nos precisos termos do art. 516, inc. II, do CPC, o cumprimento da sentença deve ser efetuado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Considerando que o pedido de cumprimento tem por objeto acordo homologado no bojo de processo que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sapiranga, é deste juízo a competência para processar e julgar a fase de cumprimento de sentença. O fato de, atualmente, estar tramitando ação revisional de alimentos perante a 1a Vara Cível daquela mesma Comarca em nada altera tal compreensão, visto que a fixação da competência decorre de expressa previsão legal. JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO. UNÂNIME.

(Conflito de Competência No 70080600570, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 16/05/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. ART. 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Evidenciada a competência do Juízo prolator da sentença para o processamento do presente, consoante o art. 516, II do CPC de 2015. Conflito negativo de competência julgado procedente.

(Conflito de Competência No 70079768461, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 11/12/2018). (Negritei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU O PROCESSO DE CONHECIMENTO.

Conforme a regra do artigo 516, II do Código de Processo Civil, é competente, para processar o cumprimento de sentença, o juízo que a proferiu. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.

(Conflito de Competência No 70075001479, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 20/10/2017). (Negritei)

Assim, em razão do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a competência é determinada no momento do ajuizamento da ação, não estando sujeita a alterações no curso da demanda e muito menos quando se encontrar em fase de cumprimento de sentença.

Com estas considerações, peço vênia ao eminente Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
para JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo, declarando competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, por ser competente para apreciar e julgar a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, em que objetiva o fornecimento de procedimento cirúrgico oftalmológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020